Tribunal: TJDFT
Processo: 0744382-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744382-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN CALEY LAUAR FERREIRA QUIMATZOYARO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va